Tribunal: TJBA
Processo: 8070219-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070219-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DANILO DA CONCEICAO SILVA e outros Advogado(s): DANILO DA CONCEICAO SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NA PRONÚNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Henrique Pereira de Queiroz contra decisão que manteve sua prisão preventiva por ocasião da sentença de pronúncia, em processo no qual responde, em tese, pelo crime de homicídio simples (art. 121, caput, CP), após afastamento das qualificadoras inicialmente imputadas na denúncia. 2. A preventiva havia sido originalmente decretada em 10/06/2025, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. A decisão de pronúncia, proferida em 02/09/2025, reavaliou e manteve a custódia. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se há ausência de fundamentação concreta apta a justificar a manutenção da prisão preventiva; (ii) saber se o lapso temporal entre os fatos e a decretação da custódia caracteriza ausência de contemporaneidade do periculum libertatis; e (iii) saber se seria possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. III. Razões de decidir 4. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao Paciente, que, segundo os elementos colhidos, teria efetuado diversos disparos de arma de fogo em meio a uma festa pública de grande aglomeração, causando a morte de uma vítima e lesão corporal ao próprio irmão. 5. Tais circunstâncias revelam acentuada periculosidade, indicando risco real de reiteração delitiva e justificando a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública. 6. Também permanece atual o risco à instrução criminal, diante da existência de depoimento sigiloso de testemunha temerosa de represálias e de indícios de envolvimento de familiar do Paciente com atividade criminosa, potencializando a possibilidade de intimidação ou de ocultação de provas. 7. A alegação de ausência de contemporaneidade não procede, pois a prisão foi decretada após a consolidação dos elementos investigativos e no momento em que o Juízo verificou, com base no conjunto probatório, a efetiva necessidade da medida, em consonância com a orientação jurisprudencial de que a contemporaneidade refere-se à persistência do risco no momento da decretação. 8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta do delito, do modus operandi e do risco à instrução criminal. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou à instrução criminal. 2. A contemporaneidade da medida cautelar deve ser aferida a partir da persistência do periculum libertatis no momento da decretação ou manutenção da prisão, e não apenas pela data dos fatos. 3. A gravidade concreta da conduta e o risco real de intimidação de testemunhas justificam a manutenção da custódia cautelar. 4. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas quando incapazes de neutralizar a periculosidade evidenciada pelo modus operandi do delito.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 283, 312, 315 § 2º, e 319; CP, arts. 70, 73, 121 (caput) e 129 § 6º, CP). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 783.762/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgRg no HC 721.259/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 06.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8070219-13.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente Henrique Pereira de Queiroz, e como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos da certidão de julgamento eletrônica, EM DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR